Tribunal: TJSP
Processo: 1001211-62.2019.8.26.0075
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Responsabilidade civil. Anotação em cadastro de inadimplentes. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais. Alegação de inexistência de relação contratual entre as partes.
Alegação de excludente de responsabilidade. Tese defensiva não suscitada na contestação. Inovação recursal que não comporta conhecimento.
Dano moral. A inscrição indevida em

Ementa:
Responsabilidade civil. Anotação em cadastro de inadimplentes. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais. Alegação de inexistência de relação contratual entre as partes.
Alegação de excludente de responsabilidade. Tese defensiva não suscitada na contestação. Inovação recursal que não comporta conhecimento.
Dano moral. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes acarreta prejuízo moral, sendo desnecessária a prova do abalo. Valor da indenização arbitrado em harmonia com os critérios de balizamento usuais.
Recurso parcialmente conhecido e não provido na parte conhecida. Arbitramento de honorários sucumbenciais recursais.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000520246
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001211-62.2019.8.26.0075, da Comarca de Bertioga, em que é apelante VIA VAREJO
S/A, é apelado ANTONIO MARQUES CARVALHAL FILHO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte
do recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001211-62.2019.8.26.0075 - rs
2
VOTO No 36.866
APELAÇÃO No 1001211-62.2019.8.26.0075
COMARCA: BERTIOGA
APTE.: VIA VAREJO S/A
APDO.: ANTONIO MARQUES CARVALHAL FILHO
JUÍZA PROLATORA DA SENTENÇA: FERNANDA REGINA BALBI
LOMBARDI
Responsabilidade civil. Anotação em cadastro de
inadimplentes. Ação declaratória de inexistência de
débito cumulada com pedido de indenização por danos
morais. Alegação de inexistência de relação contratual
entre as partes.
Alegação de excludente de responsabilidade.
Tese defensiva não suscitada na contestação. Inovação
recursal que não comporta conhecimento.
Dano moral. A inscrição indevida em
cadastro de inadimplentes acarreta prejuízo moral,
sendo desnecessária a prova do abalo. Valor da
indenização arbitrado em harmonia com os critérios
de balizamento usuais.
Recurso
parcialmente
conhecido
e
não
provido
na parte conhecida. Arbitramento de
honorários sucumbenciais recursais.
Ré em ação declaratória de inexistência
de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais movida por
Antonio Marques Carvalhal Filho apela da respeitável sentença de fls.
205/207, cujo relatório se adota, que julgou procedente a demanda. Sustenta,
em síntese, que não responde pela negativação, acenando com culpa
exclusiva de terceiro que teria efetuado a compra em nome do apelado de
forma fraudulenta. Alega ausência de nexo de causalidade entre sua conduta e
o dano alegado pelo recorrido, aduzindo que não praticou ato ilícito. Afirma
que o apelado não sofreu dano moral e, subsidiariamente, pleiteia a redução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001211-62.2019.8.26.0075 - rs
3
do valor arbitrado para a indenização, por reputá-lo excessivo.
Recurso regularmente processado, com
resposta, em que o recorrido pugna pelo não conhecimento do inconformismo
por não atacar os fundamentos da sentença, aponta inovação recursal e requer
a condenação da recorrente por litigância de má-fé.
É o relatório.
Inicialmente, rejeita-se o pleito de não
conhecimento do apelo, pois as razões recursais preenchem os requisitos
insculpidos no art. 1.010 do Código de Processo Civil, contendo os
fundamentos de fato e de direito que alicerçam o pedido de reforma da r.
sentença recorrida.
De outra banda, como bem observado
nas contrarrazões, a ré inova no recurso ao alegar excludente de
responsabilidade, atribuindo a culpa pelo dano alegado pelo autor a terceiro.
De fato, trata-se de tese defensiva não deduzida na contestação, que não foi
objeto do contraditório e, portanto, nem mesmo apreciada pela sentença, o
que impossibilita o seu exame nesta instância recursal, sob pena de indevida
supressão de um grau de jurisdição.
De qualquer forma, não custa registrar
que se a compra foi efetuada mediante fraude, tal circunstância não afasta a
responsabilidade da apelante, que decorre do risco da atividade empresarial
por ela desenvolvida.
Reclama o promovente a declaração de
inexistência do débito que ensejou a inclusão de seu nome em cadastro de
inadimplentes, bem como indenização pelos danos morais que sustenta ter
experimentado em razão da negativação, que alega ser indevida, porque não
possui relação contratual com a ré.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001211-62.2019.8.26.0075 - rs
4
Declarada a inexistência da dívida,
ponto da sentença contra o qual a apelante não se insurge, não se mostra
legítima a inclusão do nome do apelado em banco de dados de cadastro de
inadimplentes, medida que inegavelmente maculou a idoneidade de que
dispunha ele no mercado, acarretando reflexos negativos à sua honra, os quais
dispensam comprovação, ante sua ocorrência in re ipsa.
Nesse sentido, confira-se julgado do
Superior Tribunal de Justiça, relatado pela eminente Ministra Nancy
Andrighi:
“Nos casos de protesto indevido de título ou
inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano
moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova,
ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica.” (REsp no
1.059.663/MS - 3a Turma - J. 02.12.2008).
Cabe registrar, ainda, o entendimento
reiteradamente afirmado pelo eminente Desembargador Celso Pimentel:
"1. Concessionária de telefonia
responde pelo dano moral decorrente de inscrição em cadastro
restritivo de crédito do nome de quem nada devia. 2. Dano
moral, porque moral, não se demonstra nem se comprova, mas se
afere, resultando por si da ação ou omissão ilícita e
culposa. 3. Nas circunstâncias, reduz o arbitramento da
indenização moral a oito mil reais." (Apelação no
4001570-39.2013.8.26.0602 - 28a Câmara - J. 16.01.2015).
Quanto ao valor arbitrado, é consabida
a dificuldade de que se reveste a quantificação da indenização por danos
morais, que deve levar em conta a gravidade do dano, a sua extensão, a
posição social e econômica das partes, as finalidades reparatória e punitiva da
indenização, devendo ser ela suficiente para coibir novos abusos do ofensor,
sem que, todavia, permita o enriquecimento sem causa do ofendido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001211-62.2019.8.26.0075 - rs
5
Sopesados todos os aspectos antes
mencionados, tem-se que a importância fixada na sentença (R$ 10.000,00) é
adequada para compor o prejuízo moral experimentado pelo recorrido, não se
mostrando excessiva, motivo pelo qual não comporta a redução pleiteada pela
recorrente.
Conclusivamente, as razões recursais
não são aptas a infirmar a respeitável sentença recorrida, que deve ser
mantida na esteira de seus próprios e jurídicos fundamentos.
Não merece agasalho o pleito de
condenação da recorrente às penas da litigância de má-fé, pois não se
identifica que tenha ela extravasado os limites do exercício do direito de
recorrer previstos no sistema processual em vigor, não estando caracterizado
intuito protelatório em seu apelo. Embora desassistida de razão, exerceu ela
direito que lhe pareceu legítimo, não sendo possível atribuir-lhe culpa ou dolo
processual pelo procedimento adotado.
Por fim, com fundamento no art. 85, §§
1o e 11, do Código de Processo Civil, os honorários sucumbenciais fixados na
sentença ficam majorados de 10% para 15% do valor da condenação.
Diante
do
exposto,
conhece-se
parcialmente do recurso, negando-lhe provimento na parte conhecida, e
arbitram-se honorários sucumbenciais recursais.
CESAR LACERDA
Relator